Tribunal: TJDFT
Processo: 0001034-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS POR OCASIÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA OS REQUISITOS LEGAIS.
I – A Lei no 12.403/2011, que alterou dispositivos do CPP relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas, ampliou o rol de medidas cautelares alternativas à prisão, de forma que o direito à liberdade constitui a regra, configurando a segregação excepcionalidade, sendo admissível quando preenchidos os requisitos legais.
II – Na hipótese, embora o recorrido tenha descumprido obrigação imposta na decisão que lhe concedeu a liberdade provisória, o delito que lhe é imputado (art. 306 da Lei no 9.503/1997) comina pena máxima inferior a 4 (quatro) anos, o que não satisfaz o requisito do art. 313, I, do CPP. Além disso, não restou demonstrada nos autos a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução ou para aplicar a lei penal.
III – Recurso conhecido e desprovido.